Tribunal: TJDFT
Processo: 0711816-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. APART HOTEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO INDICADO PELO DEVEDOR EM PROCESSOS JUDICIAIS. VALIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.
I – É válida a notificação para constituição devedor em mora diligenciada em endereço indicado por ele em diversos processos judiciais, como local de seu domicílio. A frustração das tentativas feitas no endereço informado pelo devedor confere validade à notificação feita por edital e legitima o ato de consolidação da propriedade do imóvel no nome credor fiduciário, feita com observância das disposições do art. 26 da Lei 9.514/97.
II – A reparação de danos materiais demanda a comprovação inequívoca da efetiva ocorrência do desfalque patrimonial correspondente.
III – Evidenciado no acervo probatório a ausência de ato ilícito atribuível à parte, é incabível sua condenação por dano moral.
IV – Consolidada a propriedade no nome do credor fiduciário, é improcedente o pleito do devedor fiduciante, de restituição do mobiliário e equipamentos cujo valor está incluído no preço total do imóvel objeto de alienação fiduciária.
V – Apelação desprovida.